Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE FÁTICA. ESBULHO. COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR DERIVADA DE ATOS DE VIOLÊNCIA.
1. Segundo a teoria de Ihering, a posse é caracterizada pela exteriorização dos atributos dominiais, quais sejam, o uso, o gozo e a disposição. Assim, a posse a ser defendida em sede de demanda possessória deve ser entendida como situação fática.
2. Uma vez incontroverso nos autos o exercício fático da posse sobre o imóvel e o esbulho praticado, correta concessão da tutela destinada à reintegração da posse.
3. O artigo 1200 do Código Civil estabelece que é injusta a posse violenta, clandestina ou precária. Assim, comprovado pela autora que foi privada de sua posse por atos de violência perpetrados contra sua família, considera-se injusta a posse transmitida à requerida, devendo a autora ser reintegrada.
4. Recurso conhecido e desprovido.